Tribunal: TJMT
Processo: 1031654-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031654-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (AGRAVANTE), JOAO VITTOR MENDES DE ARAUJO - CPF: 007.773.481-52 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – DEPENDENTE QUÍMICO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA – PRECEDENTES – TESE RECURSAL NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTE DESPROVIDO.

Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica psiquiátrica, deve a operadora cobrir os custos deste tratamento, visando resguardar a saúde e a vida do segurado.

Quanto as teses não submetidas ao juízo a quo
, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias sequer podem ser admissíveis por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não foi apreciada na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENO No
1031654-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: JOÃO VITTOR MENDES DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela juíza plantonista da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência no 1047988-54.2024.8.11.0041, ajuizada por
JOÃO VITTOR MENDES DE ARAÚJO
,

deferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, determinando que “
seja concedida a autorização imediata para que o Requerente seja mantido internado no GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO, localizada no km 58, Rodovia Emanuel Pinheiro, aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/mt, CEP 78.195-000, CNPJ 37.919.455/0001-15, pelo período considerado necessário pelo médico responsável para a sua recuperação, devendo a Requerida autorizar e custear todos os tratamentos lá realizados até o limite do plano de saúde da parte autora, bem como, se houver a cobrança de coparticipação não ultrapasse 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde conforme entendimento do STJ; e, finalmente, para que se abstenha de impor futuros obstáculos para sua manutenção, até o julgamento do mérito, tudo sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo douto juízo para o caso de eventual descumprimento; que o GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO também seja oficiado do deferimento da tutela de urgência, via Oficial de Justiça, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa
” (sic).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Defende que “
o Agravado sequer comprovou a existência de pedido administrativo ou o atendimento em Pronto Socorro, tampouco comprovou a negativa da Agravante, limitando-se a informar apenas que realizou contato telefônico
” (sic).

Sustenta que “
o Laudo juntado pelo Agravado foi elaborado pela própria Clínica em que se encontra internado, de forma que deve ser considerado como prova unilateral, tendo em vista o interesse da Clínica em realizar a internação, visando o cunho pecuniário sobre o trabalho desenvolvido, nada além disso
” (sic).

Afirma que “
não há o apontamento de urgência, tampouco que o Agravado se encontre numa situação que a coloque em risco de saúde, como entendeu o juízo a quo
” (sic).

Destaca que “
a ANS editou a Resolução Normativa no 566, a qual dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários, informando que, somente em caso de indisponibilidade de prestador integrante da rede é que a operadora deve garantir atendimento em prestador não integrante da rede
” (sic).

Reforça que “
a Resolução Normativa no 465 que atualiza o referido Rol, informa que há cobertura para a atenção aos portadores de transtornos mentais desde que seja tecnicamente pertinente e que deve ser priorizado o atendimento ambulatorial e em consultórios, utilizando a internação como último recurso
” (sic).

Esclarece que “
eventual reembolso a ser promovido pela Agravante, em virtude da internação fora da rede credenciada, não poderá ser de maneira indiscriminada ou mesmo sob qualquer valor apresentado
” (sic).

Diz que “
no caso de atendimento de procedimento coberto fora da rede referenciada, o segurado arcará com a despesa para posterior solicitação de reembolso à seguradora, que efetuará o ressarcimento nos limites do contrato, e com a observação de que nos casos de internação psiquiátrica é devida a cobrança de coparticipação após o 31o dia, previsão que encontra arrimo na cláusula 3.1.3.2 das Condições Gerais
” (sic).

E ainda, aduz que “
deve ser reforma a Decisão vergastada para que conste que após o 31o dia de internação, se persistir, deverá o Agravado arcar com 50% das despesas advindas da internação
” (sic).

Forte nestes argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, ante ausência dos requisitos autorizadores.

Subsidiariamente, pugna que “
seja reformada para afastar a obrigação da Agravante quanto ao período de internação compreendido entre 12/10/2024 até a intimação da Agravada quanto à concessão da tutela, bem como para determinar que a cobertura para o tratamento fora da rede credenciada tem que se dar por reembolso dentro dos limites contratuais, e para que o Agravado assuma o encargo de 50% do valor gasto com o seu tratamento após o 31o dia de internação
” (sic) Id. 250774161.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 08/11/2024, conforme decisão de Id. 252047183.

O agravado apresentou contraminuta Id. 256905690, postulando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Wagner Cezar Fachone
, manifestou pela
ausência de interesse ministerial
no presente recurso (Id. 261630297).

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 251026236.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
BRADESCO SAÚDE S/A

pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência vindicada por
JOÃO VITTOR MENDES DE ARAÚJO
, determinando que “
seja concedida a autorização imediata para que o Requerente seja mantido internado no GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO, localizada no km 58, Rodovia Emanuel Pinheiro, aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/mt, CEP 78.195-000, CNPJ 37.919.455/0001-15, pelo período considerado necessário pelo médico responsável para a sua recuperação, devendo a Requerida autorizar e custear todos os tratamentos lá realizados até o limite do plano de saúde da parte autora, bem como, se houver a cobrança de coparticipação não ultrapasse 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde conforme entendimento do STJ; e, finalmente, para que se abstenha de impor futuros obstáculos para sua manutenção, até o julgamento do mérito, tudo sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo douto juízo para o caso de eventual descumprimento; que o GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO também seja oficiado do deferimento da tutela de urgência, via Oficial de Justiça, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa
” (sic).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aduz que “
o Agravado sequer comprovou a existência de pedido administrativo ou o atendimento em Pronto Socorro, tampouco comprovou a negativa da Agravante, limitando-se a informar apenas que realizou contato telefônico
” (sic).

Pois bem. Inicialmente, imperioso salientar que a relação jurídica em tela está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente, conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Em que pese as alegações do plano recorrente de ausência de urgência ou emergência no presente caso, razão não lhe assiste.

Isto porque, a
urgência/emergência
, é de fácil elucidação e se constata através da própria internação junto à Clínica GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO, em razão de problemas psiquiátricos que acometem o agravado (CID 10: F19 – Transtorno mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substancias psicoativas), unidade esta que o recepcionou por força do laudo médico subscrito pelo
Dr. Milton Nunes Soares
– CRM-MT 4687,
que relatou, de modo objetivo, a necessidade da sua internação para o fim de
resguardar-lhe a vida
, bem como
restabelecer a sua saúde
, nos seguintes termos:

“O paciente JOÃO VITTOR MENDES DE ARAUJO, CPF 007.773.481-52, foi recepcionado em caráter de urgência nesta instituição de saúde, Clínica Granjimmy, localizada na cidade de Chapada dos Guimarães - MT, no dia de hoje, às 08:40min. Encontra-se: agressivo, com agitação psicomotora, taquicardico, com oscilações de humor, com higiene ruim, com odor desagradável, com fala desconexa, com desvaneios, Com pensamentos persecutórios, com alucinações auditivas, com potencial iminente de atentar contra a própria vida e ou a de terceiros, sem nenhum insight em relação a sua morbidez e sem capacidade para medir as consequências de seus atos.

Perante esta premência psiquiátrica, foi internado imediatamente, sendo medicada, inicialmente, com antipsicóticos, benzodiazepinicos e estabilizadores do humor, ministrados por Enfermeiros e sob supervisão Médica.

Sua saúde vem se deteriorando rapidamente, devido ao uso abusivo e compulsivo de cocaína, bebidas etílicas e também, do ansiolítico e sedativo, rivotril (clonazepam). O mesmo, não tem nenhum discernimento do risco de óbito causado pelo uso insopitável dessas substâncias.

Está sendo submetido a tratamento intensivo de equipe multiprofissional do serviço, composta por: Médicos Psiquiatras, Psicólogos, Enfermeiros, Fisioterapeuta, Nutricionista e Terapeutas, por tempo indeterminado; a fim de proporcionar-Ihe: desintoxicação, estabilização de suas funções mentais e um bom prognóstico ao receber alta.

E imprescindível sua permanência na Clínica até a consolidação de sua higidez psíquica”
(Id. 172183496 dos autos de origem)
.

Diante desses contornos, tenho que a juíza
a quo
deu a melhor solução para o caso em análise, ao menos nesta fase de cognição sumária, vez que a demora inerente ao trâmite processual pode resultar em ineficácia do provimento final da demanda, pois é imprescindível a permanência do requerente na clínica para receber o tratamento de saúde adequado para o seu restabelecimento.

Além disso, é firme o entendimento segundo o qual o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento pretendido na exordial, ao fundamento de ausência de previsão legal, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o procedimento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do médico que assiste o paciente.

A propósito, confira-se julgados deste Sodalício em casos absolutamente análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
CONSUMIDOR DEPENDENTE QUÍMICO EM MÚLTIPLAS DROGAS (CID 10 F19) – CUSTEIO DE TRATAMENTO E DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL
– DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se há indicação médica, comprovação da urgência e a operadora do plano deixou de indicar outra clínica credenciada dentro da regionalidade contratual, deve ser mantida a decisão que bem determinou que a ré que assegure/custeie o tratamento indicado para internação do dependente”.
(N.U 1014116-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E DEPENDENTES QUÍMICOS – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA
– DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, restou demonstrada a necessidade premente de internação da paciente, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico, nos termos dos relatórios médicos apresentados nos autos. Assim, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela”.
(N.U 1007614-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Assim, considerando que a prescrição do tratamento que contempla todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente é atribuição do médico que o acompanha, a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento indicado nos moldes determinados na decisão agravada.

Por fim,
quanto a tese recursal de reembolso dentro dos limites contratuais de tratamento fora da rede credenciada e para que o Agravado assuma o encargo de 50% do valor gasto

após o 31o dia de internação
,
infere-se dos autos de origem que tais matérias não constam da decisão agravada e ainda não foi objeto de análise pela togada singular, de modo que trata-se de ‘tema inédito’ aviado somente neste agravo de instrumento, que, como sabido, é um recurso ‘
secundum eventum litis
’, não podendo ultrapassar os limites de sua jurisdição conhecendo de matéria que ainda não foi levada ao crivo do juízo de primeiro grau, para não implicar em supressão de instância, ainda que seja matéria cognoscível de ofício, de modo que
deixo de conhecer o recurso em tais pontos.

Portanto, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025